Tribunal: TJSP
Processo: 0004061-14.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Condenação mantida. Impossibilidade da aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Pena e regime bem fundamentados. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Recurso improvido.